Tribunal: STF
Processo: ADI 5260
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-10-11
Data de publicação: 2018-10-11

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. ART. 46, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL À FIXAÇÃO DE ISONOMIA REMUNERATÓRIA ENTRE INTEGRANTES DA BRIGADA MILITAR, DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR E DA POLÍCIA CIVIL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 37, XIII, E 61, § 1º, II, “A”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADES FORMAL E MATERIAL. PROCEDÊNCIA.



    1. A jurisprudência desta CORTE aponta para a necessidade de que a Ação Direta questione todas as normas que integram o conjunto normativo apontado como inconstitucional, tendo em conta o efeito repristinatório verificado na declaração de inconstitucionalidade. A ausência de impugnação de toda a cadeia normativa, ressalvados os diplomas normativos anteriores à Constituição Federal de 1988, enseja o não conhecimento da ação ajuizada. Houve o oportuno aditamento da inicial, de modo a impugnar também a redação originária do § 5º do art. 46 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. Ação Direta de Inconstitucionalidade conhecida. Precedentes desta CORTE.



    2. Inconstitucionalidade material: Ao estabelecer uma indevida vinculação remuneratória entre diferentes carreiras de servidores públicos estaduais, o § 5º do art. 46 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, tanto na sua redação originária, quanto na redação dada pela Emenda Constitucional Estadual 67/2014, desborda da disciplina normativa constante do art. 37, XIII, da Constituição Federal, em sua composição original e também após a modificação redacional decorrente da Emenda Constitucional 19/1998.



    3. Inconstitucionalidade formal: A edição, por parte dos legislativos estaduais, de normas constitucionais que disponham sobre política remuneratória de servidores públicos do Poder Executivo implica afronta ao art. 61, § 1º, II, “a”, da Constituição Federal, norma de reprodução obrigatória em sede estadual e que não pode ser afastada nem mesmo no exercício do Poder Constituinte Decorrente. Precedentes desta CORTE.



    4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente.